Tribunal: TJES
Processo: 5007500-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007500-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: VILSON FERNANDES DO VALLE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O v. acórdão foi claro ao afirmar que as matérias trazidas no agravo de instrumento já haviam sido rechaçadas através da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, sendo a r. decisão ora recorrida mera consequência do prosseguimento da fase executiva. 2. De igual forma, destacou que a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi confirmada pelo v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº 5000723-03.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007500-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: VILSON FERNANDES DO VALLE

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que a embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão foi claro ao afirmar que as matérias trazidas no agravo de instrumento já haviam sido rechaçadas através da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, sendo a r. decisão ora recorrida mera consequência do prosseguimento da fase executiva.

De igual forma, destacou que a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi confirmada pelo v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº 5000723-03.2021.8.08.0000.

Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Segue o aresto deste colendo Sodalício:

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, não ocorrendo omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração quando estão ausentes a referida manifestação.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100150046587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Diante das razões acima expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)